Tribunal: TJBA
Processo: 8169569-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8169569-39.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Vitor Manoel Almeida Sacramento da Silva Advogada: Dra. Clarice Aragão (OAB/BA nº 65.341) Advogada: Dra. Fernanda Jones (OAB/BA nº 67.039) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGATIVAS DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. NÃO EVIDENCIADA DILIGÊNCIA DE INGRESSO EM DOMICÍLIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A INTEGRIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA, DESDE O AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS DEMAIS PROVAS, POR DERIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ILICITUDE NAS PROVAS PRODUZIDAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AJUSTE NO PERCENTUAL APLICADO, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DAS BASILARES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, NO PATAMAR MÁXIMO. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO REDUTOR DE 1/6 (UM SEXTO), COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as penas-base, redimensionando as reprimendas definitivas para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixando, de ofício, cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em face da condição econômica do réu, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Vitor Manoel Almeida Sacramento da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Quanto ao réu ÁTILA ANDERSON PORTO DA SILVA SOUZA, foi declarada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 74080395): “[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 18h00m, na Travessa Alto da Mangueira, Bairro Pernambués, nesta Capital, Policiais Militares flagraram cada um dos denunciados trazendo consigo substâncias entorpecentes com fito de comercialização, e munições de arma de fogo de uso restrito. Segundo se logrou apurar, no dia, acima especificado, os Agentes Públicos estavam em ronda de rotina e, ao notarem que indivíduos, que estavam reunidos, aparentemente com o objetivo de vender drogas, empreenderam fuga, assim que notaram que se aproximavam iniciaram uma perseguição que se revelou exitosa em capturar os dois acusados em um terreno baldio. Depreende-se que, na oportunidade da revista pessoal, foi constatado que Vítor Manoel Almeida Sacramento da Silva trazia consigo uma mochila vermelha que continha, no seu interior, certa quantidade de pinos plásticos com cocaína; 92 (noventa e duas porções de maconha; uma certa quantidade de embalagens plásticas vazias; 01 (um) telefone celular, marca Positivo, preto, com avarias; 01 (uma) mini balança digital com avarias; 01 (um) carregador portátil, branco, marca Geonav; 01 (um) caderno contendo, possíveis anotações relativas ao tráfico de drogas; 05 (cinco) porções de haxixe; 01 (uma) pedrinha de crack e 09 (nove) munições de calibre 9mm, enquanto que Átila Anderson Porto da Silva Souza trazia consigo um saco, em uma de suas mãos, que continha, no seu interior, 27 (vinte e sete) porções de maconha; 01 (uma) porção de maconha; certa quantidade de crack; 01 (um) celular, marca Positivo, preto, danificado; 01 (um) celular preto, marca Multilaser danificado e 01 (uma) pulseira de material metálico, de cor amarela, com avarias. Foi, ainda, registrado que, na delegacia, constatou-se a existência de um mandado de prisão expedido em desfavor de Vítor Manoel Almeida Sacramento da Silva, em razão do processo de nº 8024685-48.2022.8.05.0001, da 1ª Vara de Tóxicos desta Comarca. As substâncias ilícitas apreendidas foram submetidas a testes, conforme laudo pericial, à fl. 107, sendo identificado da seguinte forma: MATERIAL A (aprendido com ÁTILA ANDERSON PORTO DA SILVA SOUZA) – 673,10g (seiscentos e setenta e três gramas e dez centigramas) de maconha, distribuídos em vinte e oito porções de tamanhos variados e embaladas em plástico incolor; MATERIAL B (aprendido com ÁTILA ANDERSON PORTO DA SILVA SOUZA) – 15,96g (quinze gramas e noventa e seis centigramas) de crack, distribuídos em cento e vinte e uma porções de tamanhos variados e embaladas em plástico incolor; MATERIAL C (aprendido com VITOR MANOEL ALMEIDA SACRAMENTO DA SILVA) – 155,10g (cento e cinquenta e cinco gramas e dez centigramas) de maconha, distribuídos em 92 (noventa e duas) porções de tamanhos variados e embaladas em plástico incolor; MATERIAL D (aprendido com VITOR MANOEL ALMEIDA SACRAMENTO DA SILVA) – 221,20g (duzentos e vinte e um ramas e vinte centigramas) de cocaína, distribuídos em 185 (cento e oitenta e cinco) porções contidas em micro tubos de tamanhos variado; MATERIAL E (aprendido com VITOR MANOEL ALMEIDA SACRAMENTO DA SILVA) – 0,41g (quarenta e um centigramas) de crack, constituindo uma porção contida em micro tubo; MATERIAL F (aprendido com VITOR MANOEL ALMEIDA SACRAMENTO DA SILVA) – 5,02g (cinco gramas e dois centigramas) de cocaína, distribuídos em cinco porções embaladas em papel. Quanto à posse das munições, com o fim de não deixar dúvidas sobre a configuração do crime previsto no art. 16 da Lei de Drogas, faz-se importante trazer à baila a seguinte decisão: [...]. Por conseguinte, requer o Parquet que, autuada a presente denúncia, sejam notificados os denunciado para oferecerem defesa no decênio legal e, em seguida, recebida à peça imputatória, impulsionando o processo nos termos do art. 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, até final decisão, quando, decerto, será julgada PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e Vítor Manoel Almeida Sacramento da Silva será condenado, nas penas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.823/03, na forma do art. 69 do CP, e Átila Anderson Porto da Silva Souza será condenado, nas penas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. [...].”. III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, as seguintes questões preliminares (Id. 79031612): nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; nulidade da invasão domiciliar, porque realizada sem a anuência do morador; nulidade pela quebra da cadeia de custódia, em razão do armazenamento e acondicionamento incorreto da droga; nulidade de todas as provas colhidas de forma ilícita, na forma do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, com consequente julgamento de absolvição, a teor do art. 386, inciso III, do citado diploma processual. Quanto ao mérito, pede a Defesa absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o Apelante requer redução das penas-base ao mínimo legal, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no seu patamar máximo, e fixação do regime aberto (Id. 76600809). IV - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, sob a alegação de que teriam sido obtidas por meio ilícito. Na hipótese vertente, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal, tampouco em invasão de domicílio. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar válida a busca pessoal, quando o suspeito empreende fuga repentina ao avistar guarnição policial em local conhecido pelo intenso comércio de substâncias ilícitas, como hipótese que satisfaz o requisito legal da “fundada suspeita”, previsto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”. Sobre o tema: STJ – Terceira Seção, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024; STJ – HC nº 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024; STJ – AgRg no HC nº 862.202/MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024. V – Os depoimentos prestados, em Juízo, pelos Agentes Policiais Humberto Oliveira Brito, Ramon Fernandes Xavier e Zenildo Almeida de Jesus Júnior, esclareceram as circunstâncias da diligência que culminou na prisão do Apelante e apreensão das drogas ilícitas que se encontravam em seu poder. Revelou-se que, em rondas policiais realizadas no Bairro da Saramandaia, na região identificada como “Bole”, área conhecida pelo intenso comércio ilícito de entorpecentes, o Apelante e o Corréu falecido empreenderam fuga ao avistarem a guarnição, sendo perseguidos e presos em flagrante delito em um terreno baldio, trazendo consigo as substâncias ilícitas. VI- Digno de registro que não há menção a qualquer diligência de ingresso domiciliar, circunstância bem esclarecida na sentença, onde se estabeleceu que “[...] Em nenhum momento os policiais relataram que houve ingresso em qualquer residência; consta apenas que o acusado foi localizado e capturado em frente a uma edificação. [...].”. (Id. 74080763). VII - Não merece acolhimento, do mesmo modo, a alegação defensiva de nulidade da prova da materialidade delitiva pela quebra da cadeia de custódia. Verifica-se, no caso concreto, a integralidade da cadeia de custódia, consistente, de acordo com o art. 158-A do Código de Processo Penal, no “[...] conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coleado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Os autos demonstram, nesse sentido, clara individualização dos objetos apreendidos em poder do Apelante e do corréu no auto de exibição e apreensão (Id. 74080396, págs. 31/21), na requisição de exame pericial toxicológico (Id. 74080396, págs. 65/66), no laudo de constatação prévia (Id. 74080396, pág. 109) e no laudo pericial definitivo (Id. 74080416). Não houve, portanto, a alegada quebra na cadeia de custódia. VIII - Dada a inexistência de ilicitude na colheita das mencionadas provas, não se acolhe a alegativa defensiva de declaração de nulidade por derivação, do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal. IX - No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o laudo de constatação (Id. 74080396, pág. 109), onde se especificou as substâncias encontradas em poder do Apelante, consistentes em: 155,10 g (cento e cinquenta e cinco gramas e dez decigramas) de vegetal seco verde amarronzado; 221,20 g (duzentos e vinte e um gramas e vinte centigramas) de substância sólida de cor branca sob a forma de grânulos; 0,41 g (quarenta e um decigramas) de substância em pedra de cor amarelada; e 5,02 g (cinco gramas e dois centigramas) de substância pastosa de cor enegrecida. O laudo pericial definitivo foi conclusivo no sentido da presença dos princípios ativos da “maconha” e da “cocaína” (Id. 74080416). Possuem relevância, ademais, os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. X – Restou isolada nos autos a negativa da autoria delitiva, realizada pelo Apelante, no seu interrogatório judicial, no sentido de que se encontrava na frente da casa de um colega bebendo água, quando o corréu falecido chegou com os agentes policiais no seu encalço. XI - Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). In casu, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. XII – Passa-se, a seguir, à apreciação da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado avaliou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como normais à espécie, e avaliou, negativamente, a natureza e quantidade das substâncias ilícitas, na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para fixar as penas-base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Embora correta a avaliação negativa das mencionadas circunstâncias, verifica-se que a elevação das penas ocorreu de modo desproporcional. Faz-se incidir 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância, da natureza e quantidade das substâncias ilícitas, alcançando-se as penas-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na etapa intermediária, o Juiz a quo considerou inexistirem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Na terceira fase, a sentença fez incidir a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), sob fundamento de que o Apelante possuía uma condenação, sem trânsito em julgado (Id. 74080763): “[...]. Entretanto, embora o sentenciado ainda não tenha uma condenação transitada em julgado, considero que seu histórico criminal indica que os fatos não foram meros episódios isolados em sua vida. Dessa forma, não é aconselhável aplicar a redução da pena em seu máximo, razão pela qual opto por fixá-la em 1/6. [...].”. Tal entendimento está em desacordo com a orientação firmada no Tema nº 1.139/STJ, segundo o qual “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”. Para o STJ, na falta de parâmetros legais para a modulação da mencionada minorante, deve-se atentar, em regra, para a quantidade e variedade das substâncias ilícitas, desde que não avaliadas na primeira fase da dosimetria, o que não se aplica ao presente caso, sendo possível, entretanto, considerar as demais circunstâncias do delito. XIII - Deste modo, as circunstâncias da prisão em flagrante do Apelante autoriza manutenção da aplicação da minorante no grau mínimo de 1/6 (um sexto), pois foi preso na companhia de outro indivíduo, ambos com drogas, sendo a diligência realizada em local amplamente conhecido pelo comércio ilícito de substâncias entorpecentes, verificando-se, ainda, que também foram encontrados materiais utilizados para a prática habitual do mencionado crime, como embalagens para acondicionamento dos entorpecentes, balança de precisão e caderno de anotações sobre transações relacionadas à atividade criminosa em questão, além de munições. Por essas razões, fica mantido o redutor de 1/6 (um sexto), por força do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sobre as penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis dias-multa), tornando-as definitivas em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. XIV - No que tange à pena pecuniária, deve, ainda, ser fixada, de ofício, cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em face da condição econômica do réu. XV - Verifica-se que a prisão preventiva do Apelante foi mantida para garantia da ordem pública, dado que possui condenação pela prática de outro crime de tráfico de drogas ilícitas, além do fato de que permaneceu encarcerado durante a ação penal de origem, devendo cumprir a reprimenda corporal em estabelecimento penal compatível com o regime aplicado (Id 74080763). XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, e alteração do regime prisional. XVII – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as penas-base, redimensionando as reprimendas definitivas para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixando, de ofício, cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em face da condição econômica do réu, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8169569-39.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, Vitor Manoel Almeida Sacramento da Silva, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para reduzir as penas-base, redimensionando as reprimendas definitivas para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixando, de ofício, cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em face da condição econômica do réu, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.